Tribunal: TJMT
Processo: 1011131-69.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1011131-69.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Furto Qualificado, Roubo Majorado, Estupro]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VAGNER DO AMARAL RIBEIRO - CPF: 705.502.041-72 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – ESTUPRO E ROUBO – CONCURSO MATERIAL – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS NÃO CONFIGURADOS – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

Para a aplicação da regra do crime continuado é imperiosa a cumulação dos requisitos objetivos,
quais sejam, a pluralidade de ações e as mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, bem como do requisito subjetivo da unidade de desígnios, que se traduz como o vínculo subjetivo havido entre os eventos criminosos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Turma:

Trata-se de ação revisional, tirada em face de acórdão proferido pela Egrégia Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, que condenou o requerente a 44 (quarenta e quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, bem como ao pagamento de 53 dias-multa, pela prática dos crimes de estupro, roubo e roubo circunstanciado, em concurso material.

O inconformismo do autor consiste na condenação ter tomado por base a regra do concurso material, pois deveria ter reconhecido a continuidade delitiva.

Aduz que o édito condenatório é contrário a texto expresso de lei, notadamente, o artigo 71, do Código Penal, uma vez que se considerando as condições de tempo, lugar e maneira de execução dos crimes de roubo e estupro, deveria ter sido aplicada a regra da continuidade delitiva e, consequentemente, alterada a dosimetria da pena.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer juntado no Id. 176882199, opinou pela improcedência do pedido revisional.

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas a presente revisão criminal consiste na alegação de que a sentença condenatória não deveria ter aplicado a regra do concurso material entre os delitos de estupro e roubo, posto que alega possuírem os requisitos para configurar a continuidade delitiva.

Pois bem, o pedido revisional não merece procedência.

Isto porque, como é sabido,
a continuidade delitiva é um benefício penal,
na modalidade de concurso de crimes, que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam para fins específicos de aplicação da pena.

Para sua aplicação, a norma extraída do artigo 71,
caput,
do Código Penal exige a configuração de requisitos objetivos, quais sejam, a pluralidade de ações e as mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, bem como o requisito subjetivo da unidade de desígnios, que se traduz como o vínculo subjetivo havido entre os eventos criminosos, os quais por certo não se cristalizaram no caso em apreço.

Na espécie, consoante se extrai das razões da exordial, o autor pretende
“seja reconhecida a continuidade delitiva para os crimes seguidos de estupro (fatos 03, 05 e 10) e de roubo (fatos 01, 02, 04, 09), ao invés da regra do cúmulo material aplicada na sentença penal condenatória”
.

No que diz respeito aos crimes de estupro, temos que o fato 03 (três) ocorreu em 19/10/2014, em via pública, na proximidade do Rancho Brasil, no Município de Colíder, tendo como vítima Viviane Rufino, o qual foi praticado mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo, por sua vez, o fato 05 (cinco) ocorreu em 23/11/2014, no Município de Colíder, na residência da vítima Aline Gabriela Prestes Ribeiro, mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo e, por derradeiro, o fato 10 (dez) ocorreu em 04/04/2015, em uma chácara localizada nas proximidades do estabelecimento conhecido como Cocalider, após o requerido ter rendido a vítima Tatiane Aparecida Dim, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo enquanto esta fechava o portão de sua casa, localizada na Rua Ceres n. 430, também no Município de Colíder.

Quanto aos crimes de roubo, o fato 01 (um) ocorreu em 21/04/2014, em uma festa que ocorria no Rancho Brasil, no Município de Colíder, quando o réu subtraiu da vítima Dayanne Kamila Alves Batista R$ 50,00 (cinquenta reais), ao aborda-la no momento em que ela dirigiu-se ao seu veículo para trocar o calçado, por sua vez, o fato 02 (dois) ocorreu em 19/10/2014, em via pública, nas proximidades do Rancho Brasil, na mesma cidade quando a vítima Adenildo Akai foi abordada pelo réu que, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo subtraiu R$ 50,00 (cinquenta reais), já o fato 04 (quatro) ocorreu em 23/11/2014, na mesma cidade, tendo como vítima Aline Gabriela Prestes Ribeiro, da qual foi subtraído o valor de R$ 100,00 (cem reais) na sua residência e, por derradeiro, o fato 09 (nove) ocorreu em 04/04/2015, em uma chácara próxima a distribuidora de bebidas Cocalider, na mesma cidade, mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo, tendo como vítima Tatiane Aparecida Dim, da qual foi subtraído o valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

Como se vê, os crimes foram praticados em datas distantes e lugares diversos sem a demonstração efetiva do vínculo subjetivo entre as infrações penais, o que demonstra, indubitavelmente, que as condutas praticadas posteriormente não defluem naturalmente da conduta inicial, não se caracterizando, portanto, a continuidade delitiva.

Nesse sentido é o bem lançado parecer ministerial,
in verbis
:

“Todavia, a conclusão é a de que os delitos, analisados por espécie, foram cometidos por ações autônomas, praticadas em circunstâncias diversas [tempo e lugar] que não indicam a unidade de desígnios e sequer possuem entre si, um elo de continuidade.”

Nessas hipóteses é uníssona a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça pela inaplicabilidade da regra do crime continuado, vejamos, in verbis:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. FURTO (POR TRÊS VEZES). NULIDADE. RECONHECIMENTO DO RÉU EM SEDE EXTRAJUDICIAL. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS. REVERSÃO DO JULGADO NA ORIGEM. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020).

2. Na espécie, o reconhecimento do réu pelas vítimas, produzido na fase inquisitorial e confirmado em juízo, não foi utilizado de forma isolada para a condenação, que foi embasada em outras provas coletadas nos autos, notadamente o fato de as vítimas já conhecerem o autor dos delitos, bem como de terem indicado as suas características físicas, descrevendo a presença de uma cicatriz, além de a vítima dos delitos de furto ter indicado o nome do ora agravante. Tais circunstâncias somadas à existência de imagens obtidas do circuito de segurança; ao reconhecimento fotográfico, ainda que irregular; e à solidez das narrativas das vítimas, dos policiais e das testemunhas também em juízo, formam arcabouço probatório suficiente para manter a conclusão acerca da participação do agente nas práticas delitivas.

3. Assim, foram indicadas, concretamente, fontes materiais de prova independentes e idôneas, diversas do reconhecimento do agravante na fase policial pelas vítimas, sendo, portanto, suficientes para atestar a autoria.

4. Para o reconhecimento da continuidade delitiva, devem ser preenchidos tanto os requisitos objetivos - mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução -, quanto os de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos, a exigir a demonstração do entrelaçamento entre as condutas delituosas, ou seja, evidências de que a ação posterior é um desdobramento da anterior.

5. No caso, o Tribunal de origem compreendeu que não estava presente o requisito subjetivo, porquanto não demonstrado o liame subjetivo entre as condutas, consignando, ainda, que os delitos de furto e o de roubo foram distintos e autônomos, a evidenciar habitualidade criminosa, e não crime continuado.

6. Ausente o requisito subjetivo, não incide a pretendida ficção jurídica da continuidade delitiva, sendo que, para alterar as conclusões firmadas pela instância ordinária, seria imprescindível o revolvimento do material fático-probatório dos autos, desiderato que refoge aos estreitos limites de cognição da via eleita. Precedentes.

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 740.228/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

(AgRg no HC n. 740.228/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.) (destaquei)

Com esses fundamentos, voto no sentido de julgar
improcedente
o pedido revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2023